Tribunal: CARF
Processo: 10882.906545/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.906545/2012-49
ACÓRDÃO
1001-003.697 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HENKEL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. CABIMENTO.
Erro de preenchimento de declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar
a declaração original, e nem pode ter o erro corrigido no processo
administrativo. Uma vez superado o óbice de ausência de retificação da
DCTF, é cabível a reanálise do direito creditório pela Unidade de Origem.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial
para que os autos retornem à DRF de Origem, a fim de que haja a verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP, com a retomada do
rito processual, desde o início.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.697 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906545/2012-49
2
Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 11-64.761 proferido pela 3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Os presentes autos têm como objeto pedido de restituição formulado através de
PER/DCOMP eletrônica (no20610.74752.230311.1.3.04-0939) na qual se indicou, como origem de
crédito, o DARF relativo a IRF, código de receita 0473 no valor total de R$47.118,44 que teria sido
pago indevidamente pela Interessada em 17/02/2011.
O Despacho Decisório de fl. 59, identificou integral utilização anterior do
pagamento para quitação de débito relativo a IRF código de receita 0473, referente ao período de
apuração de 17/02/2011, em face do que indeferiu o pedido de restituição.
Constou do Despacho Decisório a seguinte fundamentação:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 38.803,42 A partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante da improcedência da Manifestação de Inconformidade, sem recurso de
ofício, foi interposto Recurso Voluntário, no qual constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) existência de nulidade contida no v. acórdão recorrido, consubstanciada na
precariedade da decisão no que tange ao efetivo enfrentamento das razões de
mérito trazidas pelo Recorrente em sua manifestação de inconformidade, em
evidente e inquestionável ofensa aos comandos contidos nos artigos 31 e 32 do
Decreto no. 70.235/72 e, ainda, artigo 489, do Código de Processo Civil;
b) a ausência de retificação da DCTF pela Recorrente em relação ao pagamento por
ela identificado como indevido, por si só, não pode ser considerada motivo para
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.697 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906545/2012-49
3
negativa de reconhecimento do direito líquido e certo da Recorrente em relação
ao tributo indevidamente por ela recolhido;
c) caso a documentação juntada pela Recorrente ou mesmo as demais obrigações
acessórias por ela declaradas à época (Ex. DIPJ, DIRFs) houvesse, de fato, sido
analisadas pela Autoridade Julgadora, concluir-se-ia pela inequívoca existência
do crédito compensado;
d) em procedimento de auditoria e verificação interna de apuração de tributos,
verificou-se que a Recorrente pagou a maior o IRRF referente ao mês de
fevereiro de 2011, motivo pelo qual, conforme devidamente previsto na
legislação correlata, realizou compensação do valor indevidamente recolhido (a
maior), por meio do PER/DCOMP no. 20610.74752.230311.1.3.04-0939;
e) a Recorrente efetuou o recolhimento de DARF sob código no. 0473, verificando
logo em seguida em sua conciliação de impostos, que o pagamento teria sido
realizado em valor superior ao efetivamente devido para o período;
f) com fulcro na Instrução Normativa no. 900/2008, vigente à época da apuração
dos débitos/créditos, a Recorrente procedeu às compensações;
g) a Recorrente deixou de retificar a DCTF do período, alterando o valor do débito
apurado, permanecendo, para o mês de fevereiro de 2011, o valor informado
no DARF, de R$ 47.118,44. Da mesma forma, a Recorrente igualmente se
equivocou ao manter o valor incorretamente declarado em sua respectiva DIRF;
h) mostra-se absolutamente desarrazoado acolher a tese sustentada pelo v.
acórdão recorrido no sentido de desconsiderar o crédito apurado pela
Recorrente, fruto de pagamento indevido, pelo simples fato de não ter sido
acompanhado pela retificação da respectiva DCTF;
i) constatada a verdade material dos fatos ocorridos (por meio tanto dos fatos
narrados quanto pela documentação comprobatória juntada aos presentes
autos quando da apresentação da manifestação de inconformidade e agora,
com o recurso voluntário), qual seja o indevido recolhimento de IRRF pela
Recorrente em face de operação que não se consubstancia em fato gerador da
contribuição em questão, necessário se faz com que – em observância aos
princípios da verdade material e formalismo moderado, e os comandos contidos
nos artigos 147, §2o e 165, I, do CTN – se reconheça o direito creditório da
Recorrente, sob risco de que se incorra, in casu, em evidente e inquestionável
enriquecimento ilícito por parte do Erário Federal;
j) caso esse E. Conselho não se convença das alegações despendidas no presente
recurso, apesar da inequívoca materialidade dos fatos (Doc. 01), determine ao
menos a remessa dos autos à origem para que o direito creditório apurado pela
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.697 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906545/2012-49
4
Recorrente seja efetivamente analisado pela instância a quo,
independentemente da retificação da DCTF pela Recorrente à época dos fatos e
à luz de toda documentação que instrui o presente (Doc. 01).
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. Da preliminar
Sustenta a Recorrente a existência de nulidade contida no acórdão recorrido,
consubstanciada na precariedade da decisão no que tange ao efetivo enfrentamento das razões
de mérito trazidas pelo Recorrente em sua manifestação de inconformidade, em evidente e
inquestionável ofensa aos comandos contidos nos artigos 31 e 32 do Decreto no. 70.235/72 e,
ainda, artigo 489, do Código de Processo Civil.
Razão não assiste à Recorrente em seus argumentos, considerando que o julgador
possui livre convencimento motivado e não precisa apreciar todos os argumentos suscitados pela
parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. Essa é a posição
sedimentada, inclusive, no âmbito dos tribunais, como se observa da ementa abaixo transcrita:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO
NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO
DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA
DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a
ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a
controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas
resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das
partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como
de
fato
ocorreu
nos
autos.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.697 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906545/2012-49
5
2. A conclusão no sentido da legitimidade passiva dos insurgentes decorreu da
apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que
incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. O acórdão estampou que a forma como ocorreu o encerramento da pessoa
jurídica, além de irregular, caracterizou uma situação abusiva e ensejadora de
confusão patrimonial. Também se firmou a ausência de créditos para a satisfação
das dívidas da empresa - incidência do verbete sumular n. 7/STJ.
4. O julgado está em sintonia com a moderna jurisprudência desta Corte - Súmula
83/STJ . Isso porque, com suporte nas provas dos autos, foi estipulado um
contexto de dissolução irregular e abusiva da sociedade, ocasionando confusão
patrimonial.
Precedente.
5.
Agravo
interno
desprovido.
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)
Desse modo, voto em rejeitar a preliminar suscitada.
3. Do mérito
Quanto ao mérito, alega a Recorrente que a ausência de retificação da DCTF, em
relação ao pagamento por ela identificado como indevido, por si só, não pode ser considerada
motivo para negativa de reconhecimento do direito líquido e certo da Recorrente em relação ao
tributo indevidamente por ela recolhido.
Além disso, dispõe a Recorrente que, em procedimento de auditoria e verificação
interna de apuração de tributos, verificou-se que houve pagamento a maior o IRRF referente ao
mês de fevereiro de 2011, motivo pelo qual, conforme devidamente previsto na legislação
correlata, realizou compensação do valor indevidamente recolhido (a maior), por meio do
PER/DCOMP no. 20610.74752.230311.1.3.04-0939.
Por outro lado, pelo que se extrai do Acórdão Recorrido, a improcedência da
Manifestação de Inconformidade deu-se, essencialmente, sob os fundamentos a seguir expostos:
A desconstituição da confissão da dívida é condição para eventual deferimento de
pedido de restituição ou para eventual homologação de compensação quando o
DARF vinculado a alegado direito creditório já tiver sido utilizado, total ou
parcialmente, na extinção dessa mesma dívida.
Através do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, a Coordenação
Geral do Sistema De tributação da Receita Federal manifestou seu entendimento
de que, na hipótese em que o pagamento está alocado a débito regularmente
confessado em DCTF, como é o caso dos autos, é imprescindível a sua retificação
para que dai surja o crédito postulado no PERDOMP: (...).
Portanto, verifica-se ser necessária a retificação da DCTF para que o contribuinte
tenha direito a um crédito referente a um débito que ele tenha confessado na
DCTF. Conforme demonstrado acima, a contribuinte utilizou integralmente o valor
referente ao DARF indicado como origem do crédito, para quitar o IRF de código
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.697 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906545/2012-49
6
0473 e período de apuração 17/02/2011. Dessa forma, verifica-se que o valor
total do DARF em questão foi totalmente utilizado.
A despeito da logicidade dos argumentos da DRJ, entendo, com base em vários
precedentes deste Conselho, que o erro de preenchimento em declarações fiscais não deve ser
interpretado como um obstáculo absoluto para que o contribuinte possa corrigir sua situação. A
possibilidade de retificação é fundamental para assegurar a busca da verdade material no
processo administrativo. Impedir a correção de erros pode levar a um estado de preclusão que
inviabilizaria a justiça fiscal, além de possibilitar o enriquecimento indevido por parte do Estado,
ao arrecadar valores não previstos em lei.
A inexistência de retificação da DCTF, onde o contribuinte vinculou erroneamente
um crédito, não deve, por si só, resultar na não homologação da compensação. A análise da
compensação deve ser realizada com base na liquidez e certeza do crédito, independentemente
de erros formais nas declarações anteriores.
É garantido ao contribuinte o direito subjetivo à compensação, mesmo na ausência
de retificação da DCTF, desde que comprovada a liquidez e certeza do direito de crédito. A
legislação tributária e os princípios que a regem asseguram ao contribuinte a possibilidade de
compensação, considerando os valores efetivamente pagos e o cumprimento de suas obrigações
tributárias.
Se, conforme preconiza a Súmula CARF no 164, a mera retificação da DCTF é
insuficiente para ensejar o nascimento do crédito tributário, isso não implica que a ausência de tal
retificação deva ser um obstáculo para que o contribuinte comprove seu crédito por outros meios.
Ao contrário, a busca pela verdade material deve prevalecer no processo administrativo tributário,
permitindo que o contribuinte utilize documentos e provas alternativas para demonstrar a liquidez
e certeza do crédito alegado. Essa abordagem assegura que erros formais não penalizem o
contribuinte, possibilitando a comprovação do crédito através de evidências substanciais que
esclareçam sua situação fiscal de maneira justa e equitativa. Portanto, a análise deve se
concentrar na substância do direito creditório.
A jurisprudência deste Conselho tem superado o óbice relativo à inexistência da
retificação da DCTF:
Número do processo: 11080.915327/2012-01
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Jul 12 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Oct 04 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2011 PER/DCOMP. CRÉDITO PREVIAMENTE ALOCADO EM DCTF NÃO
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.697 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906545/2012-49
7
RETIFICADA. PRODUÇÃO DE PROVA APÓS O INDEFERIMENTO PELA DRF.
POSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. Se a contribuinte não retifica DCTF na
qual equivocadamente vinculara crédito posteriormente lançado em DCOMP,
nem por isso a compensação deverá ser não-homologada. Havendo início de
prova quando da apresentação da manifestação de inconformidade, poderá a
contribuinte, aproveitar o processo administrativo para produzir prova hábil a
demonstrar o desacerto das informações prestadas na DCTF.
Número da decisão: 9101-005.511
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial, apenas em relação à primeira matéria (“desnecessidade de retificação
de declaração pelo próprio contribuinte para reconhecimento de direito
creditório”), e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano e, por fundamentos
distintos, os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek
Simantob. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa e o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Encerrado o
prazo regimental, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto não apresentou
declaração de voto. Processo julgado dia 12/07/2021, no período da tarde.
(documento assinado digitalmente) ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em
exercício. (documento assinado digitalmente) ALEXANDRE EVARISTO PINTO -
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira
Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio
Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Nome do relator: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
...................
Número do processo: 11080.915321/2012-26
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 02 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Nov 26 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO
EM SEDE DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. SUPERAÇÃO DO
ÚNICO ÓBICE. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. Erro de preenchimento de
declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.697 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906545/2012-49
8
saneado no processo administrativo, com o consequente não reconhecimento
do direito creditório. Uma vez superado o óbice de ausência de retificação da
DCTF, e já tendo a diligência confirmado a liquidez e a certeza do crédito
pleiteado, entendimento referendado pela turma julgadora a quo, há de se prover
o recurso para deferimento do direito creditório requerido.
Número da decisão: 9101-005.104
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti Toselli, que não
conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, vencida a conselheira Viviane Vidal Wagner (relatora), lhe deu
provimento parcial com retorno ao colegiado de origem. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente
Convocado). (documento assinado digitalmente) Andrea Duek Simantob –
Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente) Viviane Vidal Wagner
– Relatora (documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto –
Redator designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli
Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako
Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis
Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob
(Presidente).
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER
.................
Número do processo: 11080.914857/2012-24
Turma: Segunda Turma Especial da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 15 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Tue Dec 09 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Ano-calendário: 2008 PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PROVA DO
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O
contribuinte, a despeito ausência de retificação da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito. Ausentes estes pressupostos, não cabe a homologação da extinção do
débito confessado em PER/Dcomp. Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário
Mantido.
Número da decisão: 3802-003.836
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.697 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906545/2012-49
9
termos do relatorio e votos que integram o presente julgado. (assinado
digitalmente) MÉRCIA HELENA TRAJANO DAMORIM - Presidente. (assinado
digitalmente) SOLON SEHN - Relator. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Mércia Helena Trajano Damorim (Presidente), Francisco José
Barroso Rios, Solon Sehn, Waldir Navarro Bezerra, Bruno Mauricio Macedo Curi e
Cláudio Augusto Gonçalves Pereira.
Nome do relator: SOLON SEHN
Pelas características do PER/DCOMP, cuja análise é feita de forma eletrônica,
qualquer óbice que impeça o reconhecimento do crédito, de forma integral, em
regra, provoca o indeferimento do pedido, sem que se promova efetiva
investigação acerca da materialidade do direito creditório pleiteado.
Diante desse contexto, cabe ao contribuinte fazer a efetiva prova do direito
alegado.
O Contribuinte, por ocasião da manifestação de inconformidade, trouxe aos autos
diversos documentos para comprovar o alegado direito creditório. Tais documentos não foram
sequer analisados pela DRJ, que partiu da premissa equivocada de que seria necessária a
retificação da DCTF.
Os referidos documentos constituem indícios suficientes para demonstrar a
ocorrência do alegado erro de fato no preenchimento da declaração.
Dessa forma, deve ser afastado óbice que impeça a verificação integral do crédito
por força de mero erro em declaração.
Nesses casos, conforme entendimento reiterado no âmbito do CARF, este Colegiado
firmou o entendimento de se reconhecer parte do requerido pela Recorrente e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para se reinicie a análise do mérito do pedido quanto à sua
certeza e liquidez, evitando-se, nesta fase processual, a realização de diligências a fim de não lhe
suprimir instâncias de julgamento, e lhe oportunizar que, se for o caso, após ser devidamente
intimado para tanto, apresente documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a
ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito. (CARF,
Acórdão 1301-004.543, Relator FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO, sessão de junho de 2020)
4. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que os autos retornem à DRF de Origem, a fim de
que haja a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP, com a retomada do rito processual, desde o início.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.697 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906545/2012-49
10

Fl. 299
DF CARF MF
Original